Tribunal: STF
Processo: ARE 964553
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Segundo agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Extensão, a servidores aposentados, de vantagens concedidas a servidores ativos. Reestruturação de carreira. Lei Complementar estadual nº 1.080/2008. Acórdão embargado que não examinou o mérito do recurso extraordinário. Decisão embargada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso incabível.



    1.  Não são cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 



    2.  A conclusão do acórdão embargado está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.